Tribunal: TJDFT
Processo: 0737787-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE HOSPEDAGEM. PROBLEMA NO ACESSO. RESERVA CANCELADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a recorrida agiu com culpa exclusiva ao não realizar o contato prévio necessário para o autocheck-in, procedimento padrão e indispensável, e que a sentença desconsiderou a ausência da própria recorrida no local dos fatos, configurando ilegitimidade ativa para pleitear danos morais, além de não haver provas concretas da alegada enfermidade da criança mencionada na sentença. Alega, ainda, que a situação não passa de mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, sem conduta vexatória ou humilhante, e que o simples inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral. Subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, a Recorrente pede a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar a legitimidade ativa da parte recorrida para pleitear indenização por dano moral e determinar se os fatos narrados configuram efetivamente dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte recorrida contratou serviço de hospedagem, através de plataforma online, no valor de R$ 231,00. No entanto, na data prevista para o check-in, em 15 de março de 2025, os hóspedes indicados, filho recorrida e o pai da criança, não conseguiram acessar a unidade. Segundo a recorrida, houve falha na prestação do serviço por ausência de instruções e suporte, mesmo após reiteradas tentativas de contato, o que a obrigou a contratar outra hospedagem de emergência ao custo de R$ 350,00.
5. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a parte recorrente é prestadora de serviços, cujo destinatário final é a consumidora, ora recorrida, conforme artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. Quanto a legitimidade, constata-se que a parte recorrida foi a responsável pela contratação do serviço de hospedagem e pelas tentativas de solução da situação após verificar que a reserva não estava disponível no hotel, de modo que possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais decorrentes de eventual falha na prestação do serviço, de modo que se encontra preservado o caráter personalíssimo do pedido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
7. A relação contratual entre as partes é incontroversa. O acervo probatório apresenta elementos suficientes para demonstrar que houve o cancelamento da reserva.
8. Na hipótese, conquanto a parte recorrida tenha pugnado por informações sobre a reserva um dia antes da data de entrada (ID 78783240 - Pág. 3) e tentado contato desde as 17h16 do dia da hospedagem (78783240 - Pág. 6), verifica-se que após as tentativas infrutíferas, conseguiu nova hospedagem em hotel próximo às 18h48 (ID 78783240 - Pág. 7).
9. Em relação a alegada enfermidade e vulnerabilidade do filho da recorrida, além da ausência de comprovação de que ele estava no local e teve de esperar, as provas dos autos, notadamente o atestado, receituário e radiografia (ID 78783240 - Pág. 5), não são suficientes para confirmar de forma inequívoca o estado de saúde específico alegado pela recorrida ou que a demora na resolução do problema tenha agravado os sintomas.
10. O dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana. Do exame da narrativa fática apresentada, depreende-se que, em que pese a situação tenha causado aborrecimentos e prejuízo material à recorrente, não houve demonstração de que estes tenham sido suficientes para causar grave ofensa aos direitos de personalidade da recorrida.
11. A rápida resolução do impasse, com a obtenção de nova acomodação, mesmo que não tenha sido viabilizado pela parte recorrida, minimiza a extensão do transtorno, de forma que a falha na prestação do serviço é insuficiente para configuração do dano moral.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando os danos morais.
13. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.